Tribunal: TJSP
Processo: 1002731-28.2022.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA À EXEQUENTE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE PERMITAM REVOGÁ-LA - BENESSE MANTIDA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE AULAS NO PERÍODO RELATIVO À COBRANÇA, EM DECORRÊNCIA DA CRISE SANITÁRIA DA COVID-19 - CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZAVA A

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA À EXEQUENTE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE PERMITAM REVOGÁ-LA - BENESSE MANTIDA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE AULAS NO PERÍODO RELATIVO À COBRANÇA, EM DECORRÊNCIA DA CRISE SANITÁRIA DA COVID-19 - CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZAVA A INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE RESCISÃO OU SUSPENSÃO, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO - TESE DEFENSIVA, AINDA, QUE NÃO VEIO ACOMPANHADA DE ABSOLUTAMENTE QUALQUER PROVA - EXECUTADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - ARTIGO 373, II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.